Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76473828, o exequente informou que os substituídos CELIO MAURO DA SILVA e ASTROGILDO SOUZA SANTOS renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPVs e o cancelamento do PCT n. 0734404-64.2023.8.07.0000 e do PCT n. 0734405-49.2023.8.07.0000. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 77597551). Pois bem, no que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão de ID: 31749163 determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelos substituídos devidamente assistidos nos autos (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, dos Precatórios n. 0734404-64.2023.8.07.0000 e n. 0734405-49.2023.8.07.0000, expedidos em favor dos referidos substituídos e oriundos dos requisitórios de IDs: 50303973 e 50303974. Oficie-se à COORPRE. Expeçam-se RPVs em favor de CELIO MAURO DA SILVA e de ASTROGILDO SOUZA SANTOS, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 44352484 e decisão de homologação ao ID: 48141435). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR